Tribunal: STF
Processo: RE 80604
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA. (DECRETO-LEI N. 756, DE
11.9.1969).EMPREENDIMENTOS DECLARADOS PRIORITARIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA     REGIAO. A AMPLA ISENÇÃO DO ART. 26 DESSE
DIPLOMA LEGAL ABRANGE        IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS
PUBLICOS, SALVO TAXAS         PORTUARIAS.
          ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS DA
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA).
          SEGURANÇA CONCEDIDA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.